Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Não há previsão legal que exija a demonstração, por qualquer meio, do endereço de localização do veículo objeto da busca e apreensão, não se podendo condicionar a prestação jurisdicional ao cumprimento, pelo credor, de obrigação não constante de lei.
2. Não esgotadas as diligências capazes de encontrar o veículo objeto da ação de busca e apreensão, não pode o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito.
3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade da parte, não podendo tal conversão ser imposta pelo juízo (artigo 4o do Decreto-lei 911/69).
4. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
5. Apelação conhecida e provida.